Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-73.2013.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000558-73.2013.8.05.0010 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS APELADO: TICIA PEREIRA MONTEIRO Advogado(s):GABRIEL MENDES MASCARENHAS, TICIA PEREIRA MONTEIRO MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, APÓS A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo município de Andaraí contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas remuneratórias em atraso. A controvérsia recursal limita-se à forma de atualização do valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base exclusivamente na taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. A sentença determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos da Lei nº 9.494/1997. 4. No entanto, a EC 113/2021, em vigor desde 09/12/2021, estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 5. A aplicação da nova sistemática deve ocorrer apenas a partir da data de sua vigência, sendo mantida a sistemática anterior até então. IV. Dispositivo 6. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 496, § 3º, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000558-73.2013.8.05.0010, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANDARAI e como apelada TICIA PEREIRA MONTEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer da remessa necessária e conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator